Tribunal: TJDFT
Processo: 0702605-09.2019.8.07.0011
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. QUEIXA-CRIME. REJEIÇÃO. CRIME CONTRA À PROPRIEDADE INDUSTRIAL. NECESSIDADE DE PERÍCIA PARA CONSTATAÇÃO DO ALEGADO. AUSÊNCIA DE UMA DAS CONDIÇÕES DE PROCEDIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Mantém-se a decisão que indeferiu o processamento da queixa-crime ante a falta de justa causa para a deflagração da ação penal, diante da não realização da perícia, necessária para ser ter elementos mínimos de prova quanto à materialidade delitiva.
2. Recurso conhecido e desprovido.